Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700721-07.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RAFAEL DA ROCHA ALVES D E S P A C H O Intime-se o Banco-apelante para se manifestar acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora